Tribunal: TJSP
Processo: 0005081-86.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Apelação Cível – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais – Prestação de serviço de construção - Sentença de parcial procedência para rescindir os contratos firmados, restituir parcialmente os valores pagos pela autora, obrigar o requerido a emitir notas fiscais e condenar o réu ao pagamento das quantias necessárias à correção

Ementa:
Apelação Cível – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais – Prestação de serviço de construção - Sentença de parcial procedência para rescindir os contratos firmados, restituir parcialmente os valores pagos pela autora, obrigar o requerido a emitir notas fiscais e condenar o réu ao pagamento das quantias necessárias à correção integral dos vícios de construção – Reconvenção julgada parcialmente procedente, condenando a autora ao pagamento dos serviços prestados e não pagos - Apelo do réu/reconvinte – Devida a restituição dos valores pagos pela autora por serviços não prestados pelo réu – Vícios na construção devidamente apontados em perícia – Falha na prestação de serviço – Contrato com erro material - Valor que não corresponde ao somatório das prestações informadas na forma de pagamento – Contratado que percebeu as prestações sem jamais demonstrar irresignação – Valor contratual que deve ser analisado conforme o princípio da boa-fé objetiva – Obrigação da emissão de notas fiscais, conforme previsão legal - Sentença mantida - Recurso do réu-reconvinte improvido.